Tribunal: TJSP
Processo: 2021020-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021020-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é
agravante WANDILEI JOSE CORDEIRO ROSA JUNIOR, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021020-18.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 40.619
Agravo de Instrumento no 2021020-18.2020.8.26.0000

OUROESTE
Agravante: WANDILEI JOSÉ CORDEIRO ROSA JÚNIOR
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Interessados: MUNICÍPIO DE OUROESTE E OUTROS
Processo no: 1000167-90.2016.8.26.0696
MM. Juiz de Direito: Dr. Paulo Victor Alvares Gonçalves
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Indisponibilidade de bens para ressarcimento do
erário por ato de improbidade. Pretensão à
substituição de veículo por outro, por adquirir.
Impossibilidade. Medida condicionada a evento
futuro e incerto. Possibilidade de prejuízo ao
erário público. Recurso improvido.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão reproduzida a f. 80 destes autos, que
indeferiu pedido de substituição do bem bloqueado (veículo da
marca Toyota Corolla, Placa FTN-3390), por considerar não haver
qualquer garantia de que após a liberação do veículo o requerido
irá adquirir outro bem, sobre o qual recairá indisponibilidade, bem
como que a substituição não interessa ao sucesso de eventual
execução.
Assere que o veículo foi fabricado há
seis anos, e já apresenta sinais de deterioração. Ainda, que foram
comprovadas as tratativas para aquisição do bem oferecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021020-18.2020.8.26.0000 -
3
substituição, restando demonstrada sua boa-fé e a credibilidade de
seu pedido.
Contrarrazões à f. 90/6.
A Procuradoria Geral de Justiça é
pelo improvimento do recurso (f. 128/31).
É o relatório.
A pretensão, da forma como se
apresenta, consiste na liberação imediata do decreto de
indisponibilidade, uma vez que se condiciona a substituição do bem
a evento futuro e incerto.
Na hipótese, há de se observar a
disciplina da substituição da penhora, como prevista no Código de
Processo Civil...
Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da
intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado,
desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará
prejuízo ao exequente.
(...)
§ 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve
indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a
prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus,
bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a
realização da penhora. (g.m)
No
caso,
é
incontroversa
a
titularidade do bem oferecido, pertencente a terceiro. Dessarte, a
substituição apenas poderá ser realizada uma vez realizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021020-18.2020.8.26.0000 -
4
negócio, cuja realização futura é ainda incerta.
Desse modo, na ausência de qualquer
garantia do juízo no ínterim necessário, o deferimento do pedido,
em um primeiro momento, implicaria exclusivamente no
levantamento
da
indisponibilidade,
fazendo-se
flagrante
a
possibilidade de prejuízo futuro ao exequente.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Ação de improbidade administrativa. Corré
e agravante que teve veículo de sua propriedade bloqueado em
razão do decreto de indisponibilidade patrimonial. Pretensão a que
seja o automóvel (um S.U.V. Volvo XC60 2.0. T5) liberado, para
posterior reposição da garantia. Inviabilidade. Liberação que é
possível mediante substituição do bem bloqueado por numerário ou
por bem de equivalente valor. Não mediante evento futuro e
eventual consistente na alienação do veículo. Agravo improvido1;
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Decreto cautelar de indisponibilidade
dos bens pessoais de agente acusado de ato de improbidade
administrativa Admissibilidade Manutenção do bloqueio
Impossibilidade de substituição de bem imóvel penhorado por
outro sobre o qual não tem consolidada a propriedade Não
apreciação do pedido de desbloqueio de bens da mulher do
agravante por não ser parte neste recurso Medida que tem por
justificativa
a
necessidade
de
restabelecer
a
moralidade
administrativa e garantir o ressarcimento dos prejuízos causados ao
patrimônio público pelos réus
Agravo de instrumento não
provido2.
Do exposto, nego provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
1 AI n 2262257-19.2018.8.26.0000, rel. Des. Aroldo Viotti, j. 4.6.19.
2 AI n 2067921-78.2019.8.26.0000, rel Des. Fermino Magnani Filho, j. 22.7.19.